Tribunal: TJES
Processo: 0017465-31.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017465-31.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO JUNIOR PARTICHELLI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
Í
VEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR.
REVISÃO DA TARIFA DE JUROS. ABUSIVIDADE. TEMA 27, STJ.
COBRANÇA DE IOF. TEMA 621, STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1
.
Ad
mit
e-se
a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27,
STJ
).

2
.

Encontrando-se os
juros
pactuados inferiores a uma vez e meia da média de mercado, não há como ser reconhecida sua abusividade.
Precedentes STJ.

3
.

A
cobrança de
IOF
revela legal, podendo ser
diluída no contrato,
sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais. Tema 621, STJ.

4
.

A

devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
por parte da instituição financeira; entendimento aplicável a partir da publicação do acórdão
EAREsp nº 676.608/RS,
em 20/03/2021, decidido pelo
Superior
Tribunal de Justiça.

5
.

Não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STJ.

6
.
Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0017465-31.2016.8.08.0012

APTE
:
TIAGO JUNIOR PARTICHELLI

APDO
:
SANTANDER CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, em síntese, a controvérsia que enseja o presente recurso atine
a análise da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais atinentes ao índice de juros, considerado pela parte como abusivo, vez que aplicado ao patamar de 37,65%, ao ano; que decidiu pela restituição
de forma simples
da taxa de
cobrança de registro de contrato (R$ 225,89)
; e indeferiu a restituição dos valores pagos a título de IOF.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
trata-se de caso
típico caso de relação de consumo, conforme reconhecido, inclusive, pela
S
úmula 297 do STJ.

Acerca d
os
juros remuneratórios
, estes conceituam-se como
os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça
, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, verifica-se que na “Cédula de Crédito Bancário” foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 2,31% ao mês e 31.50% ao ano (arquivo pág. 31), quando no período da pactuação (20/04/2012) a taxa média praticada para aquisição de veículos era de 1,86% ao mês e 24,75% ao ano
1
, ou seja, menos de 50% (cinquenta por cento) da taxa praticada no mercado, não revelando, consoante as diretrizes dos arestos acima, a abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Desse modo, considerando que a taxa de juros pactuada
encontra-se dentro dos limites legais, não há se falar em abusividade.

Quanto à cobrança do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF)
,
também o Superior Tribunal de Justiça possui tese vinculante admitindo a sua estipulação por meio de financiamento acessório ao mútuo contratual e sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Nesse sentido:

TEMA 621:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Adiante,
há que se falar em
restituição em dobro
,
eis que
est
a
apenas será devida caso comprovada a má-fé da instituição financeira,
o que não restou
demonstrado
no caso em apreço.
Nesse caminhar:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. [...] 6.
A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço
. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Em tempo, esclareço não olvidar do recente posicionamento adotado pelo STJ, no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, de tal sorte que não há mais necessidade de demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Todavia, a referida Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado (
tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS
)
para que o entendimento fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021, STJ).

Tendo em conta que
o referido acórdão foi publicado em 30/03/2021 e as cobranças indevidas feitas
pela ora Apelada
ocorreram
em momento anterior
, não há como aplicar o referido precedente vinculante ao caso aqui noticiado,
salvo se persistentes as cobranças em debate após a data citada anteriormente.

Por fim, pugnou
o
Apelante que sobre os valores a lhe serem devolvidos pela instituição financeira devam incidir os
juros estipulados no contrato.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado que não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELOS MESMOS ÍNDICES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...].
3. Na hipótese de apropriação indevida de valores pela instituição bancária, não tem o correntista o direito de pleitear a restituição corrigida pelos mesmos índices de juros praticados pela instituição financeira. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.135.918/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. [...].6.
"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ)
.
[...].(REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

Logo, embora o apelante alegue a abusividade da taxa de juros, observo que a taxa pactuada encontra-se dentro da média de mercado para o período; o mesmo digo a respeito da incidência de IOF no contrato, pois em consonância com o Tema 621 do STJ; não restara comprovada a má-fé da instituição financeira para seja determinada a restituição em dobro da tarifa de registro do contrato; e por fim, não há se falar em repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, à luz do Tema 968, do STJ.

Por todo o exposto
,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença conforme pr
o
ferida.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em
2
%,
na forma artigo 85
do CPC/2015,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.